Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão de veículo, sem resolução do mérito, por perda de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por falta de interesse processual foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo automotor, sem a localização e apreensão prévia do bem, não se aperfeiçoa a relação processual, nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69.
4. É facultada ao credor a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o, do Decreto-Lei n. 911/69.
5. Esgotadas as diligências para a localização do veículo e não tendo o autor fornecido novo endereço para essa finalidade, ou requerido a conversão da ação em execução, vê-se que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, que apenas se dá após a apreensão do veículo, quando se promove a citação do réu, que é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.
6. Não se trata de falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC), como também não configura abandono da causa, a qual pressupõe a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias e demandaria a intimação pessoal pretendida, devendo ser mantida a sentença, portanto, por fundamento diverso (extinção pelo art. 485, IV, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo automotor, sem a localização e apreensão prévia do bem, não se aperfeiçoa a relação processual.
2. Esgotadas as tentativas de localização do veículo, sem que o autor tenha indicado novo endereço ou requerido a conversão da medida em execução, não é possível manter o processo indefinidamente paralisado, devendo o processo ser extinto com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV e VI; Decreto-Lei 911/69, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1149919, 07053276820188070005, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 07.02.2019, DJE 14.02.2019.